Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-04.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001282-04.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBSON WEBER - CPF: 032.796.869-97 (APELADO), MARIA LUIZA WANDERLINDE QUARESMA - CPF: 023.783.741-27 (ADVOGADO), TAELI GOMES BARBOSA - CPF: 026.803.971-26 (ADVOGADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ROCHA ARAUJO - CPF: 044.240.611-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCÇA E INVESTIMENTO VALE DO SERRADO - SICREDI VALE DO SERRADO

APELADO(S):

ROBSON WEBER

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCIAL PROCEDENCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSOS CONTROLADOS POR RECURSOS LIVRES. TAXA CDI-CETIP COMO INDEXADOR. SÚMULA 176 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação pelo procedimento comum, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para reconhecer a nulidade da cláusula que exigiu substituição de recursos controlados por recursos livres; fixar juros remuneratórios em 12% ao ano e juros moratórios em 1% ao ano; determinar a substituição do CDI pelo IGP-M/FGV como índice de correção monetária em ambos os contratos; e afastar os efeitos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização da Taxa DI-CETIP (CDI) como indexador em contratos bancários, considerando a Súmula 176 do STJ; (ii) estabelecer se é legítima a renegociação de dívida rural por meio de Cédula de Crédito Bancário com substituição de recursos controlados por recursos livres; (iii) determinar o limite aplicável aos juros remuneratórios na CCB originada de renegociação de dívida rural; e (iv) verificar a caracterização ou não da mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Taxa DI-CETIP Over (Extra-Grupo), comumente chamada de Taxa DI ou CDI, não constitui propriamente um índice de correção monetária, mas um fator de remuneração do capital, não podendo ser pactuada cumulativamente com juros remuneratórios, sob pena de configurar
bis in idem
.

4. Embora a jurisprudência do STJ tenha evoluído para admitir a utilização da Taxa DI-CETIP em contratos bancários, a Súmula 176 do STJ (“
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
) não foi expressamente revogada, devendo prevalecer por força do art. 927, IV, do CPC/2015.

5. A CCB emitida para renegociação da dívida rural configura novação, pois atende aos requisitos legais: existência de obrigação pendente, pactuação de nova obrigação para extinguir a anterior e evidente intenção de novar, com características totalmente diversas da obrigação novada.

6. É válida a renegociação de dívida rural por meio de CCB com recursos livres, considerando o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único, e art. 421-A do CC/2002, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019).

7. A equiparação prevista no art. 42-B da Lei n. 10.931/2004, que estende às CCBs com finalidade rural o tratamento dispensado às Cédulas Rurais, restringe-se ao valor dos emolumentos e custas relacionadas ao registro da garantia, não submetendo todo o regime contratual da CCB às normas do Decreto-lei 167/67.

8. Os juros remuneratórios da CCB firmada com recursos livres devem ser limitados à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações análogas (Série 20769 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Crédito rural com taxas de mercado), e não ao teto de 12% ao ano previsto para operações com recursos controlados.

9. O reconhecimento de abusividade em parte dos encargos do período de normalidade (indexador CDI) tem o condão de afastar os efeitos da mora, mas não a mora em si, que decorre do inadimplemento da obrigação principal no seu termo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Taxa DI-CETIP (CDI) não pode ser utilizada como indexador em contratos bancários, por força da Súmula 176 do STJ, devendo ser substituída pelo IGP-M/FGV. 2. É válida a renegociação de dívida rural por meio de Cédula de Crédito Bancário com recursos livres, não se aplicando automaticamente as limitações do Decreto-lei 167/67. 3. Os juros remuneratórios em CCB originada de renegociação de dívida rural com recursos livres devem ser limitados à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações análogas, e não ao teto de 12% ao ano. 4. O reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade suspende os efeitos da mora até o recálculo do débito, sem afastar a mora em si.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO SERRADO - SICREDI VALE DO SERRADO

APELADO(S):

ROBSON WEBER

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO SERRADO - SICREDI VALE DO SERRADO
contra a sentença
proferida nos autos da
Ação pelo procedimento comum
n. 1001282-04.2024.8.11.0044 ajuizada por
ROBSON WEBER
,
a
qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) reconhecer a nulidade da cláusula contratual que exigiu, como condição para o alongamento da dívida rural, a substituição de
recursos controlados
por
recursos livres
; (ii) fixar dos juros remuneratórios no patamar de 12% ao ano, em relação à
Cédula de Crédito Bancário n. C30631690-7
, com a restituição simples dos valores efetivamente pagos a maior em função de tal encargo nos percentuais originários; (iii) fixar dos juros moratórios em 1% ao ano, em relação em relação à mesma Cédula, com a restituição simples dos valores efetivamente pagos a maior em função de tal encargo nos percentuais originários; (iv) determinar a substituição do CDI pelo IGP-M/FGV, como índice de correção monetária, em ambos os contratos (
Cédula Rural Pignoratícia n. C20630898-8 e Cédula de Crédito Bancário n. C30631690-7
); (v) afastar os efeitos da mora. Sob o fundamento da sucumbência mínima da parte autora, a sentença ainda condenou a cooperativa ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a apelante que, ao ajuizar a demanda, o apelado relatou que em 20/04/2022 firmou com a ré uma CRP n. C20630898-8 no valor de R$ 3.800.000,00, com vencimento em parcela única prevista para 30/04/2023.

Anota que o autor ainda consignou na inicial que, em razão de adversidades climáticas (estiagem e excesso de chuvas), além do aumento nos custos de produção e queda no preço da soja, não conseguiu adimplir a obrigação,

procurou o alongamento do financiamento junto à apelante, com base no Manual de Crédito Rural (MCR), tendo sido orientado a aderir à CCB n. C30631690-7, firmada em 12/06/2023, no valor de R$4.092.873,38, parcelada em 5 (cinco) prestações anuais.

Aponta que, ao argumento que nova a contratação não refletiu um efetivo alongamento conforme previsto nas normas do crédito rural, o apelado ajuizou a demanda originária requerendo, em síntese, (a) a realização de perícia contábil; (b) o alongamento compulsório da dívida com carência e prazos diferenciados; (c) a declaração de nulidade de cláusulas que exigem substituição de recursos controlados por livres para fins de alongamento; (d) a substituição do CDI como indexador de correção monetária pelo IGPM-FGV; (e) a descaracterização da mora; (f) a nulidade da cobrança de comissão de permanência; e (vii) a revisão dos encargos financeiros da CCB e da CRP.

Inconformada com a sentença, sustenta a requerida a impossibilidade de se impor o alongamento da dívida rural, uma vez que o título vigente trata de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), regida pela Lei n. 10.931/2004, e não um título de crédito rural.

Afirma que a Cédula Rural Pignoratícia originária foi liquidada em 30/06/2023, sendo a dívida recomposta por meio da citada CCB, que possui natureza de operação bancária comum, não sujeita às normas do Manual de Crédito Rural (MCR).

Assevera que o apelado não comprovou ter realizado o pedido formal e tempestivo de prorrogação antes do vencimento da cédula rural, tendo a renegociação ocorrido somente após a caracterização da inadimplência.

Argumenta que, mesmo se aplicável a legislação rural, o alongamento não é automático, dependendo da comprovação da
incapacidade temporária de pagamento
e da
viabilidade econômica da atividade
, provas que não foram produzidas nos autos.

Defende a legalidade da utilização da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como indexador, à vista da superação da Súmula n. 176 do STJ.

Consigna, nesse viés, que o próprio STJ, no julgamento do REsp n. 1.781.959/SC, firmou o entendimento de que não é potestativa a cláusula que estipula encargos financeiros em percentual sobre o CDI visto que tal indexador é definido pelo mercado e não se sujeita a manipulações que atendam aos interesses das instituições financeiras.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, os quais não se limitam a 12% ao ano, conforme a Súmula n. 596 do STF e o entendimento pacífico do STJ firmado no REsp n. 1.061.530/RS.

Anota que a taxa de juros contratada na CCB (0,5% a.m. ou 6,1677% a.a.) é comprovadamente inferior à taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Sustenta, por fim, a necessidade de inversão do ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade, ao argumento de que foi o apelado quem deu causa à demanda.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. n. 318834901, arguiu preliminarmente o autor a falta de interesse recursal parcial da apelante, ao argumento de que referida cooperativa se insurge contra uma suposta determinação de alongamento da dívida, quando, em verdade, a sentença indeferiu expressamente tal pedido.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença, asseverando que a renegociação da dívida rural por meio de CCB, com a substituição de recursos
controlados
por
livres
, configurou violação ao princípio da boa-fé e fraude à lei imperativa, desvirtuando a finalidade protetiva do crédito rural.

Argumenta que referida CCB também não configura novação, mas mera confirmação da obrigação original, que mantém sua natureza rural, devendo, por conseguinte, submeter-se às regras especiais do Manual de Crédito Rural e da legislação correlata.

Pugna pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de ausência de interesse recursal

O apelado, em suas contrarrazões (ID. n. 318834901), suscita a ausência de interesse recursal da apelante no que tange ao pedido de reconhecimento do descabimento do alongamento da dívida e da inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural (MCR) à Cédula de Crédito Bancário. Argumenta que a própria sentença recorrida já havia indeferido expressamente o pleito de alongamento, o que tornaria o recurso, neste ponto, inútil e desnecessário.

Com efeito, a preliminar merece acolhimento.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade, ou seja, a imprescindibilidade do recurso para que a parte obtenha situação jurídica mais favorável do que aquela estabelecida na decisão impugnada.

Ao analisar o capítulo da sentença denominado “
Do alongamento da dívida
” (ID. n. 318834886), constata-se que o douto magistrado
a quo
, após ponderar sobre a ausência de comprovação dos requisitos legais, concluiu de forma categórica que “
o indeferimento do alongamento da dívida medida que se impõe
.”

Ora, se o pleito autoral de alongamento compulsório foi rechaçado em primeira instância, a parte ré, ora apelante, sagrou-se vencedora nesse particular. Inexiste, portanto, sucumbência que lhe confira interesse em postular, na via recursal, o reconhecimento da impossibilidade de alongamento da dívida, quando a própria sentença já o fez de forma expressa.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
para não conhecer do recurso de apelação neste ponto específico, por manifesta ausência de interesse recursal.

Do mérito

Na parte conhecida, o recurso cinge-se à validade da utilização da taxa CDI, à legalidade da cláusula de renegociação com recursos livres, à limitação dos juros remuneratórios e à caracterização da mora.

Da utilização da Taxa DI-CETIP (CDI) X Súmula 176 do STJ.

A apelante defende a legalidade da pactuação da Taxa DI-CETIP (CDI) como indexador, argumentando que a jurisprudência do STJ tem evoluído para admitir sua utilização em contratos bancários, superando o entendimento consolidado na Súmula 176 daquela Corte.

Pois bem.

No caso, como bem frisou a sentença, na sua cláusula denominada “ENCARGOS” a CCB n. C30631690-7 previu que o saldo devedor inerente ao crédito disponibilizado seria remunerado com juros de 6,167781% ao ano, somados à remuneração acumulada da chamada Taxa
DI-CETIP Over
(
Extra Grupo
). Vejamos:

A esse respeito, imperioso explicar, de início,
taxa DI-Cetip Over (Extra-Grupo)
, comumente chamada apenas de Taxa DI ou CDI, é a média ponderada das operações de empréstimos entre bancos com prazo de um dia útil.

Os títulos emitidos pelas instituições financeiras para lastrear tais operações interbancárias, às quais se aplica a referida taxa (DI), têm características análogas às de um CDB.

No entanto, sua negociação é restrita ao mercado interbancário, pois visam transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que o banco que tem dinheiro sobrando empresta para aquele que se encontra momentaneamente desguarnecido, a fim reequilibrarem suas contas perante o BACEN.

O acréscimo da expressão “Extra-Grupo” se deve ao fato de que, para o cálculo, são consideradas apenas as transações entre bancos de conglomerados financeiros diferentes, excluindo trocas de caixa entre bancos do mesmo grupo.

Note-se, portanto, que
a exemplo da SELIC, a
Taxa DI-Cetip Over (Extra-Grupo)
prevista na Cláusula da
CCB n. C30631690-7
denominada “ENCARGOS’ não constitui propriamente um índice de ajustamento/calibragem da perda inflacionária da moeda (correção monetária), atuando também como um fator de remuneração do aludido capital.

Assim, referida taxa não pode ser pactuada de forma cumulada com juros remuneratórios, sob pena de se admitir a remuneração dupla do capital (
bis in idem
). Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CCB – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CHEQUE ESPECIAL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADO – MANTIDOS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO – CDI/CETIP – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 176 DO STJ
– APLICABILIDADE SÚMULA 530 DO STJ – ABUSIVIDADE – UTILIZAR INPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
[...] 4. A previsão contratual de atualização do débito decorrente de empréstimo bancário pela variação do CDI, divulgado pela CETIP, é nula de pleno direito, porque constitui cláusula potestativa, de fixação unilateral. Inteligência do Enunciado de Súmula 176 do STJ. Além disso, a aplicação do CDI neste tipo de contrato implica em dupla incidência de juros remuneratórios.
5. Nos contratos bancários, deve ser priorizada a aplicação do INPC como fator de correção monetária, pois esta é a taxa que melhor reflete a manutenção do valor aquisitivo da moeda. 6. Para que se restitua em dobro valor cobrado indevidamente, necessária a demonstração de má-fé de quem cobra. 7. Em razão do provimento parcial do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJMT – RAC No 0003840-34.2020.8.11.0002, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2023, publicado no DJE 07/10/2023)

Não por outra razão, a
Súmula 176
do STJ, preceitua de forma clara e indubitável que
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

Sendo assim, por força do inciso IV do art. 927 do CPC/15, a orientação das Súmulas do STJ, em matéria infraconstitucional, deve se sobrepor a julgados meramente persuasivos em sentido contrário,
ainda que mais recentes.

Afinal, a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência, pilares do sistema de precedentes, impõem a observância dos enunciados sumulares enquanto não forem formalmente superados.

Diante disso, mostra-se escorreita a sentença no ponto em que, aplicando a Súmula 176/STJ, afastou a incidência da Taxa DI-Cetip e determinou sua substituição pelo IGP-M.

Dos encargos da CRP n. C20630898-8, ante a sua novação.

No entanto, essa substituição da
DI-CETIP Over
pelo
IGP-M
não deve ser estendida à
CRP n. C20630898-8
, devendo ficar limitada à
CCB n. C30631690-7
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ. 1. [...] . 3.
Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.
4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 921.046/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 12/6/2012, DJe 25/6/2012)

Isso porque, a possibilidade de revisão de contratos renegociados, na forma da
Súmula 286 do STJ
, somente tem lugar se a obrigação originária não tiver sido novada.

Com efeito, consoante se pode extrair do inciso I do art.360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Daí porque a jurisprudência e a doutrina pátrias extraíram da norma legal três requisitos básicos: (i) a existência de uma obrigação inicial pendente (
obligatio novando
), (ii) a pactuação de uma nova obrigação para extinguir e substituir por completo a anterior (
aliquid novi
), e (iii) a evidente intenção de novar (
animus novandi
).

E na hipótese dos autos, a Cédula exequenda cumpre todos esses requisitos.

Entre as partes não havia apenas uma, mas três obrigações dos embargantes para com o credor embargado, de natureza e legislação de regência totalmente diferentes entre si.

Na hipótese, conquanto não tenha sido enunciada de forma expressa, é inconteste que a
CRP n. C20630898-8
foi novada pela
CCB n. C30631690-7
à medida em que
todos os requisitos da lei foram atendidos. Ou seja, (i) a
CRP n. C20630898-8
encontrava-se com seu saldo devedor pendente quando da emissão
CCB n. C30631690-7
; (ii) a emissão desta se deu para a quitação integral daquela (o que é incontroverso); e (iii) a nova obrigação tem características totalmente diversas da novada.

Além disso, a própria natureza dos títulos é diversa e a legislação de regência são diversas. Enquanto a
CRP n. C20630898-8
se sujeitavas aos ditames e limitações do Decreto-lei n. 167/67, a
CCB n. C30631690-7
é regida pela Lei n. 10.931/2004.

De igual modo, os encargos de remuneração do capital se deram em percentuais diversos.

Ademais, a forma de pagamento também foi diversa. Enquanto a
CRP n. C20630898-8
previa um pagamento em parcela única, a
CCB n. C30631690-7
trouxe a convenção da quitação da obrigação em cinco parcelas anuais.

Da validade da renegociação da CRP por CCB, com alteração da natureza dos recursos disponibilizados. Limitação dos juros remuneratórios.

A sentença declarou a nulidade da cláusula contratual que, na CCB emitida para a renegociação, “exigiu” a substituição de
recursos controlados

por recursos livres
.

Contudo, neste ponto, a sentença merece reforma.

Primeiramente, porque a
CCB n. C30631690-7
– que substituiu por inteiro
a CRP n. C20630898-8

- foi emitida
quando já vigente a redação do parágrafo único do art. 421 e do caput do art. 421-A, ambos do CC/2002, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, segundo a qual
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”,
de maneira que
“os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”.

Assim, tomar uma espécie contratual pela outra, nos moldes pretendidos pelo recorrido, sem que haja razões excepcionais que assim justifiquem, significaria subverter a presunção de paridade e simetria no pacto liberalmente assinado pelos contraentes. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO¬ DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE INSUMO – SUJEIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ÀS LIMITAÇÕES DO DECRETO-LEI N. 167/67 - DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – INVIABILIDADE – ESPÉCIE CONTRATUAL ELEITA DE NATUREZA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% ANUAIS E MORATÓRIO A 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA EM PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMAS 246 E 247 DO STJ – AUSÊNCIA DE ENCARGOS DE NORMALIDADE ABUSIVOS – INAFASTABILIDADE DOS EFEITOS DA MORA (TEMA 28 DO STJ) – INVIABILIDADE DE CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA PARA FINS DO ART.334 DO CC/2002 – INTELIGÊNCIA DO ART.313 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Ainda que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha uma destinação de natureza rural, se a espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário - que é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação da emitente para aplicação da limitações do referido decreto, sobretudo quando pactuada após a nova redação dos artigos 421 e 421-A do CC/2002, dada pela Lei n. 13.874/2019, que passaram a prever o princípio da intervenção mínima dos negócios e a presunção de paridade e simetria entre os contratantes. Consequentemente, não há se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% anuais, tampouco dos juros de mora à taxa de 1%.
Consoante os Temas 246 e 247, ambos do STJ, legítima e exigível a capitalização de juros nas cédulas bancárias cujo encargo é pactuado expressamente. Não demonstrada nenhuma ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais do período de normalidade contratual, além de não há como suspender os efeitos da mora (Tema 28 do STJ), sendo descabida a consignação do valor do débito entendido como devido para fins de pagamento (art.334 do CC/2002) posto que, na linha do art.313 do CC/2002, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.- (TJ/MT Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1001265-03.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/06/2024, publ. no DJE 06/06/2024)

Dessa forma, a
CCB n. C30631690-7
, firmada aparentemente com recursos livres da instituição financeira, deve ser regida exclusivamente pela Lei n. 10.931/2004, podendo, porém, ser analisada sua eventual abusividade a partir da taxa média de mercado.

Além disso, a equiparação de que trata o art. 42-B da Lei n. 10.931/2004, que estende às CCBs com finalidade rural ao tratamento dispensado às Cédulas Rurais restringe-se ao valor dos emolumentos e custas relacionadas o registro da garantia no âmbito cartorial, não tendo o condão de submeter todo o regime contratual da CCB às normas do Decreto-lei 167/67.

Considerando, no entanto, que, na fixação do encargo remuneratório global da CCB – pactuada com recursos não controlados – a cooperativa credora somente ajustou o juro remuneratório de 6,167781% ao ano por que contabilizava a DI, aqui afastada, não se afigura razoável que a remuneração do capital emprestado se limite a apenas esse percentual de pouco mais de 6% ao ano.

Afinal, se para operações de crédito rural firmadas com “recursos controlados” pelo governo federal os juros estão em regra limitados aos 12% ao ano, não se afigura minimamente razoável que a remuneração da CCB n. C30631690-7, firmada, como já dito, com “recursos livres” se limite a um juro remuneratório anual de apenas 6,167781%.

Nesse viés diversamente de como concluiu o juízo de origem, ao invés de limitar os juros remuneratórios ao teto de 12% nos termos do Decreto-lei n. 167/67, o mais adequado é a sua limitação à taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, para contratos análogos e contemporâneos ao objeto da lide (CCB n. C30631690-7),

qual seja, a taxa prevista para a série
20769
-
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Crédito rural com taxas de mercado
, que, para o mês de agosto de 2024, foi de
13,52% ao ano
.

Da (des)caracterização da mora
.

A sentença determinou o afastamento integral da mora. Tal determinação também merece parcial reforma. O reconhecimento de abusividade em parte dos encargos do período de normalidade (no caso, o indexador CDI) tem o condão de afastar os efeitos da mora, mas não a mora em si, que decorre do inadimplemento da obrigação principal no seu termo.

A solução mais equânime é manter os efeitos da mora suspensos até que se proceda ao recálculo dos valores devidos para cada uma das cinco parcelas anuais da
CCB n. C30631690-7
, conforme os parâmetros ora definidos.

Apurado o novo valor de cada uma das cinco parcelas anuais do débito, caso o devedor não o quite, incidirão os encargos moratórios contratuais (juros de mora de 1% ao ano, conforme mantido pela sentença, e multa de 2%) sobre o saldo devedor recalculado.

Da sucumbência.

Em razão da reforma parcial da sentencia, culminando com derrota processual recíproca das partes, imperiosa a redistribuição dos ônus sucumbenciais, para condenar os litigantes ao rateio igualitário custas processuais, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte pela parte contrária, a ser apurado em liquidação de sentença, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC/15.

Nesse particular, em relação à parte autora, o proveito econômico deverá corresponder

ao resultado da diferença entre o valor que seria cobrado pela credora ré e o que será apurado como efetivamente devido após os recálculos determinados pelo acórdão a partir da exclusão/substituição de encargos contratuais originalmente ajustados. (REsp n. 2.236.699/RS)

De igual modo, em relação à ré, o proveito econômico corresponderá
à diferença entre o saldo devedor pretendido pela parte autora e o valor final estabelecido pelo acórdão. (REsp n. 1.999.961/DF).

Do dispositivo sentencial.

Ante o exposto, conheço em parte do recursa, e nela
dou-lhe parcial provimento
para;

(i) revogar a decisão no ponto em que estendeu a substituição da
DI-CETIP Over
pelo
IGP-M
na
CRP n. C20630898-8
, ante o reconhecimento de que esta foi novada pela
CCB n. C30631690-7
;

(ii) afastar a declaração de nulidade da cláusula contratual que, na
CCB n. C30631690-7,
previu a renegociação da dívida da
CRP n. C20630898-8 alterando a natureza da origem dos recursos para
“recursos livres” em substituição a “recursos controlados” originalmente ajustados;

(iii) determinar que os juros remuneratórios da CCB n. C30631690-7 sejam limitados à
taxa média de mercado
apurada pelo BACEN para operações análogas (
Série 20769
), na data da contratação, a ser apurada em liquidação de sentença;

(iv) manter a suspensão dos efeitos da mora até o recálculo do
quantum debeatur
de cada umas das cinco parcelas anuais pactuadas, a partir da correção dos encargos alterados por este acórdão;

(v) redistribuir o ônus de sucumbência, para condenar ambos os litigantes ao rateio das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte adversa, a ser apurado em liquidação de sentença, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026